Tribunal: TJDFT
Processo: 0713211-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713211-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em desfavor do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Joyce Ferreira Queiroz Dias contra Juscileide Martins de Souza, visando a cobrança de débitos e a busca e apreensão do veículo, objeto de negociação entre as partes. Considerando que a autora requer a expedição de ofício ao DETRAN para a transferência da pontuação da CNH, entendeu o juízo suscitado que o pedido atinge a esfera jurídica do Distrito Federal, razão pela qual declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal que, por sua vez, declinou para um dos Juizados da Fazenda Pública do Distrito Federal. De outra sorte, o juízo suscitante do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal defende que a ação em questão envolve relação obrigacional entre particulares, não subsistindo legitimidade do órgão de trânsito ou do ente público para figurar no polo passivo. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Brasília, 6 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora